Tribunal: STF
Processo: Rcl 23478
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo pagamento, em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Precedente: recurso extraordinário nº 760.931, Pleno, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de abril de 2017.